Tribunal: STF
Processo: RHC 54150
Classe: RHC
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-17
Data de publicação: 1976-02-17

Ementa:
- 1. O ART. 594 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NA REDAÇÃO QUE LHE DEU A LEI Nº 5941/73, TRADUZ DIREITO SUBJETIVO PROCESSUAL DO ACUSADO QUE SATISFAZ OS REQUISITOS NELE EXIGIDOS, E NÃO MERA FACULDADE DO JUIZ. TEM ESTE, EM CONSEQUÊNCIA, O DEVER DE PRONUNCIAR-SE FUNDAMENTADAMENTE, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA SOBRE A PRIMARIEDADE E OS ANTECEDENTES, BONS OU MAUS, DAQUELE. 
2. - OS ANTECEDENTES, PARA OS FINS DESSE PRECEITO LEGAL, NÃO SE CONFUNDEM COM O COMPORTAMENTO
DO ACUSADO NO PRÓPRIO FATO CRIMINOSO OBJETO DA AÇÃO PENAL E MOTIVO DA CONDENAÇÃO. 
3. - RECURSO DE HABEAS CORPUS PARCIALMENTE PROVIDO, PARA DETERMINAR-SE QUE O JUIZ, JÁ RECONHECIDA A PRIMARIEDADE, EXPLICITE SEU ENTENDIMENTO SOBRE OS ANTECEDENTES DOS ACUSADOS, DEFERINDO, SE OS REPUTAR BONS, O BENEFÍCIO PERSEGUIDO.